Tribunal: TJES
Processo: 5010802-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010802-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRITAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: ROGERIO SANTOS BRITO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação ao recorrente da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5010802-36.2024.8.08.0000

Embargante:

Britamar Indústria e Comércio Ltda.

Embargado:

Rogério Santos Brito

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração oposto contra o acórdão ID. 12892834 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante contra decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente formalizado nos autos da ação de indenização originária, em fase de cumprimento de sentença. (ID. 9327063)

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois
“[...]deixou de se manifestar especificamente sobre o fato de que, desde a ciência da primeira tentativa frustrada de constrição de bens, as diligências empreendidas pela parte Embargada foram repetitivas e ineficazes[...]”
, bem como que
“[...]a única constrição efetivada nos autos foi de uma parcela ínfima do valor da dívida (cerca de R$ 2.000,00), o que também não se presta a interromper o prazo prescricional[...]”.
(ID. 13777371)

Contrarrazões pela rejeição dos embargos declaratórios, além da incidência das multas dos arts. 1.026, §2º, e art. 81, ambos do CPC. (ID. 14424491)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 03 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a embargante o acórdão incorreu em omissão, pois
“[...]deixou de se manifestar especificamente sobre o fato de que, desde a ciência da primeira tentativa frustrada de constrição de bens, as diligências empreendidas pela parte Embargada foram repetitivas e ineficazes[...]”
, bem como que
“[...]a única constrição efetivada nos autos foi de uma parcela ínfima do valor da dívida (cerca de R$ 2.000,00), o que também não se presta a interromper o prazo prescricional[...]”.
(ID. 13777371)

Entretanto, restou expresso no voto condutor do acórdão embargado o acerto do entendimento externado pelo magistrado singular, de que na hipótese vertente
“[...]não restou evidenciada a inércia do credor pelo período necessário à consumação da aludida prescrição, porquanto ressai patente que este diligenciou com frequência e regularidade para obter o crédito perseguido, sagrando-se frutífera, inclusive, uma penhora parcial de ativos financeiros da devedora e a penhora de um veículo - sobre o qual, todavia, realizada a respectiva baixa recentemente[...]”
, o que bastou ao desprovimento o agravo manejado pela embargante, tendo como respaldo a orientação jurisprudencial pacífica proveniente do e. STJ,
“[...]de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.369.551/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.